Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708817-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX DA SILVA PONTES AGRAVADO: DOMINGOS CRISOSTOMO BARBOSA, DORALINA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da certidão de ID 25020957. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator